Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701311-13.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça as imagens da abordagem pela PMDF, os dados pessoais dos integrantes da guarnição do GTOP e do agente autuador de matrícula n.o 7321902, constante do AIT, em prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão exarada. O processo principal discute a nulidade do auto de infração e indenização por danos morais em razão da alegada abusividade da abordagem policial. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR No presente caso, se há câmeras junto aos policiais que gravaram os fatos, a prova protege tanto o policial que age no estrito cumprimento do dever legal quanto o cidadão contra eventual abuso. Não há razão, portanto, para que a prova não seja juntada aos autos com a maior brevidade possível, uma vez que é de conhecimento que novas regravações são feitas caso o material não seja salvo em determinado período. Há risco de perecimento da prova, pelo que incide a necessidade de conceder a tutela de urgência cautelar, nos termos do artigo 301 do CPC. Quanto aos dados pessoais dos agentes, não incide o mesmo raciocínio, não há risco de perecimento da prova, pelo que tal necessidade pode ser constatada no decorrer do processo, podendo inclusive não ser necessária para a instrução processual. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Determinar que o Distrito Federal forneça as imagens e vídeos da abordagem pela PMDF em face do Agravante na data dos fatos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais); b) Eventual impossibilidade de juntada das gravações deve ser devidamente fundamentada e comprovada. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora